Tribunal: TJBA
Processo: 8000713-59.2019.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000713-59.2019.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: SEBASTIAO MEIRELES DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024. REGRA DE TRANSIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SELIC INTEGRAL ATÉ 29/08/2024. A PARTIR DE 30/08/2024, APLICAÇÃO DO IPCA (ART. 389, PARÁGRAFO ÚNICO, CC) E JUROS DE MORA PELA SELIC DEDUZIDA DA CORREÇÃO MONETÁRIA (ART. 406, § 1º, CC). MORA EX RE. TERMO INICIAL: VENCIMENTO DE CADA PARCELA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Ação monitória fundada em Nota de Crédito Rural nº 324.2015.649.704, firmada em 23/06/2015, no valor de R$ 17.839,80, com vencimento final em 23/06/2025 e vencimento antecipado em razão de inadimplemento. Sentença que determinou a aplicação exclusiva da taxa Selic desde o inadimplemento, sem distinção entre o regime anterior e o introduzido pela Lei 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir, dentro dos limites do recurso interposto pelo banco, o índice de atualização e os encargos contratuais incidentes sobre o débito reconhecido judicialmente, observando-se a legislação superveniente aplicável ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos dos arts. 389, 394 e 397 do CC, a mora é ex re quando a obrigação é líquida e com vencimento certo, incidindo juros e correção monetária desde o inadimplemento. Até 29/08/2024, aplica-se a taxa Selic integral, conforme interpretação consolidada no REsp 1.795.982/SP (Corte Especial, STJ). A partir de 30/08/2024, por força da Lei 14.905/2024, aplica-se a correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e os juros de mora pela Selic deduzida da correção monetária (art. 406, § 1º, CC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para fixar o vencimento de cada parcela inadimplida como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, com incidência: (a) até 29/08/2024, da taxa Selic integral; (b) a partir de 30/08/2024, do IPCA e da Selic deduzida da correção monetária. Tese de julgamento: A definição do índice de atualização e dos juros de mora, nos limites do recurso, deve observar o regime legal vigente à época de cada período, aplicando-se a Selic integral até a véspera da Lei 14.905/2024 e, após sua vigência, o IPCA e a Selic deduzida, sem configurar retroatividade indevida. Dispositivos legais relevantes: CF, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º; CC, arts. 389, parágrafo único, 394, 397 e 406, § 1º; CPC, art. 85, § 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000713-59.2019.8.05.0258, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada SEBASTIAO MEIRELES DE JESUS. ACORDAM os(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento parcial, para fixar como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a data de vencimento de cada parcela inadimplida, determinando que, até 29 de agosto de 2024, incida a taxa Selic integral, e, a partir de 30 de agosto de 2024, seja aplicada a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela Selic deduzida da correção monetária, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 1